Tribunal: TJES
Processo: 5002413-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002413-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5002413-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR25706

Magistrada: PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face do Estado do Espírito Santo, que extinguiu a execução fiscal em relação aos sócios da empresa devedora, mas não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em sede de execução fiscal.

Alegou, em síntese,
nos termos da Súmula nº 153 do STJ, que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Alega, ainda, que o Executado ANTONIO DEGUCHI opôs seus Embargos à Execução Fiscal em 22/06/2018, sendo que o pedido de desistência do feito executivo em relação ao mesmo somente foi formulado pelo Estado do Espírito Santo em 03/11/2018, por meio de manifestação acostada ao evento nº 62 dos autos originários”, razão pela qual cabível a fixação da verba honorária de forma autônoma.

Pelo exposto, pleiteou o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 25 de novembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também DOU PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do E. Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002413-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR25706

Magistrada: PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

O cerne da controvérsia dos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal, em razão da homologação da desistência da demanda em relação aos sócios Rogério Borio e Antonio Deguchi e a extinção sem resolução do mérito da execução fiscal.

Pois bem.

No caso em tela, o pedido de desistência da execução fiscal apenas foi formulado após a suscitação dos embargos à execução. A petição de desistência é datada de 3 de novembro de 2018, mas os embargos à execução já haviam sido propostos desde de 22 de junho de 2018.

Em hipóteses como essa, segundo súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

É preciso destacar, ainda, que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal podem ser cumulados com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“possibilidade de
CUMULAÇÃO

DA VERBA HONORÁRIA FIXADA
nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública” (AgInt no REsp 1804892/RS)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA POR LEI ESTADUAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE E TELEOLOGIA DA NORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Há, de fato, jurisprudência da Corte Especial do STJ assentando que é possível a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em Execução fiscal e nos respectivos Embargos.

2. Igualmente, não se desconhece o teor do precedente repetitivo Resp 1.520.710/SC, o qual firma a "possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27/2/2019).

3. Contudo, assim como é possível a aludida cumulação, também o é a previsão normativa estadual que a diminua, majore, ou que, de qualquer modo, module as formas de pagamento e sua aplicação, sobretudo quando tratam de programas fiscais estaduais de incentivo à adimplência tributária, como foi o caso.

4. [...]

9. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1804892/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

“...é possível
A CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS
fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo” (AgInt no AREsp 1456057/SP)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS.

POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito inscrito em certidão de dívida ativa. Após sentença que julgou extinta a execução fiscal, a Fazenda Nacional interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de origem, restando fixado o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser arbitrada em consonância com o princípio da equidade, nos moldes estabelecidos pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015.

II [...]

VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n.

1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

“...a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (AgInt no AREsp 1456057/SP)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS.POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito inscrito em certidão de dívida ativa. Após sentença que julgou extinta a execução fiscal, a Fazenda Nacional interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de origem, restando fixado o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser arbitrada em consonância com o princípio da equidade, nos moldes estabelecidos pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015.

II – [...]

V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico. VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.

VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n.

1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, parágrafo 3º do CPC, pois a apreciação equitativa é reservada à aquelas hipóteses de valor inestimável e quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, pois o valor da causa é de R$ 796.013,34 (setecentos e noventa e seis mil, treze reais e trinta e quatro centavos).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa (R$ $ 796.013,34 (setecentos e noventa e seis mil, treze reais e trinta e quatro centavos).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5002413-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR25706

Magistrada: PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI.

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APÓS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. QUANTIFICAÇÃO.

1.

Segundo súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

2.

É possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo.

3.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é causa

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.